Tribunal: TJSP
Processo: 1034344-94.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Nestor Duarte
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Fiança locatícia. Bem de família. Não está imune à penhora de bem de família o fiador de obrigação locatícia. Fiador casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Imóvel que não integra a comunhão. Anuência do cônjuge à fiança necessária. Nulidade relativa. Impugnação restrita ao cônjuge não anuente. Recurso improvido, com determinação.